Tribunal: STF
Processo: Rcl 75029
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, em face de decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0604463-08.2024.804.0001.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão.



    Diante disso, alega que:



    “Trata de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente em razão de matéria publicada pelo portal Reclamante no dia 17/12/2024, sob o título: ‘Caos na Saúde’, oportunidade em que foram apresentadas à população diversas informações sobre a ala de ortopedia do Hospital 28 de Agosto, o maior da capital amazonense. 



    Observe, nobre julgador que, diferente do alegado a matéria combatida não emite juízo de valor, não comete crime contra sua honra, sendo regulares todas as manifestações proferidas na matéria, não tendo havido, como sugere, qualquer inverdade. 



    Em consulta ao link indicado naqueles autos, é possível verificar que houve tão somente a divulgação de depoimentos de médicos ortopedistas sobre a situação enfrentada na saúde pública do Hospital 28 de Agosto que, no dia 16/12/2024, foram notificados via Whatsapp para retirar seus pertences do Hospital, pois não prestariam mais os serviços de medicina, sem qualquer justificativa ou aviso prévio. 



    Necessário registro, Nobre Julgador, que a matéria jornalística foi publicada com a indicação dos créditos devidos, oriunda do Instituto Traumato-Ortopedia do Amazonas (ITOAM), vejamos: 



    (...)



    Em simples pesquisa nas redes sociais, é possível verificar que o vídeo e o texto divulgado foi publicado por fonte oficial, lícita e idônea, as redes sociais do ITOAM, observe: 



    (...)



    Apesar de a matéria possuir respaldo em fontes confiáveis, o Estado do Amazonas ajuizou ação contra o Portal CM7, acusando-o de veicular fake news, e alegando que o portal teria extrapolado os limites de liberdade de imprensa. 



    No entanto, tal narrativa é inverídica e desproporcional, visto que o portal CM7 apenas exerceu seu papel jornalístico ao reportar declarações feitas por profissionais diretamente envolvidos com o conteúdo relatado, assunto que possui extrema relevância e interesse público, pois trata da saúde pública no Município de Manaus. 



    Diante disso, Excelência, foi proferida decisão judicial determinando a retirada da matéria do ar, sob o argumento de que o CM7 teria propagado informação falsa. No entanto, a decisão desconsidera elementos essenciais para a verdade dos fatos, vejamos:



    (...)



    Não fosse isso o bastante, em data recente, o Ministério Público do Estado do Amazonas, diante da ameaça de paralisação total, precisou mediar um encontro entre as partes, o que foi objeto de noticia em seu site: 



    (...)



    Não passou despercebido ainda que não houve a juntada de qualquer documento oficial comprovando ser a informação inverídica, mas houve apenas a juntada de publicações jornalísticas que vão de encontro ao que o Governo do Estado quer ver publicado, a sua versão dos fatos, e nada mais. Ora, matérias jornalísticas não podem ser utilizadas como meio de prova que justifique decisão favorável à prática de censura prévia, menos ainda serve como comprovação de que o setor de ortopedia de um Hospital está em pleno funcionamento. 



    (....)



    Nobre Julgador, a censura prévia existente no presente caso está violando gravemente a liberdade de expressão e de imprensa e, de forma mais gravosa, o direito à informação da população, pois está sendo ocultada de dados importantes quanto à saúde pública do Estado do Amazonas, mais especificadamente do Município de Manaus, uma vez que o Estado do Amazonas, ao ingressar com a ação para remoção da matéria jornalística, pretendeu deixar a população manauara sem acesso às informações sobre o que está ocorrendo no Hospital 28 de Agosto.



    Os motivos apresentados pelo Estado do Amazonas para a remoção da matéria jornalística são, no mínimo, absurdos, pois afirma que a divulgação desta informação é capaz de causar tumulto nos atendimentos, quando, na verdade, o tumulto está sendo provocado pelas decisões do próprio estado. 



    Registre-se que em momento algum o portal de notícias pretende tumultuar a saúde pública do estado com a divulgação de notícias, na verdade, tem como principal objetivo trazer ao conhecimento da população informações verídicas que são do seu interesse, agindo, no presente caso, na função de fiscalizador político. 



    Outrossim, o Estado afirma que a não concessão da liminar poderia causar danos irreversíveis, contudo, em momento algum foram proferidas palavras capazes de gerar qualquer dano a qualquer pessoa ou ao estado, menos ainda à população, que neste caso é a principal interessada e prejudicada, haja vista que está sendo colocada numa posição de ocultação de dados e informações pelo estado e pelo judiciário.



    A Decisão que concedeu os pleitos liminares é eivada de inconstitucionalidade, tendo em vista que há clara Censura Prévia, assunto que já possui entendimento firmado por este Supremo Tribunal, nos termos da ADPF 130, a qual firmou que a medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e atribuição de responsabilidades, e não a supressão liminar de texto jornalístico.



    Nos termos da ADPF 130 há o entendimento de que as relações de imprensa prevalecem às relações de intimidade, vida privada, imagem e honra, tendo em vista que são tidas como uma forma de controle social sobre o poder do Estado, firmou-se ainda quanto à inexistência de liberdade de imprensa pela metade ou sob as ousadas censuras prévias, inclusive aquelas provenientes do Poder Judiciário – o que está ocorrendo no presente caso, o Judiciário com a sua decisão, censurou de forma gravosa a liberdade de expressão e informação. 



    Registre-se que o Estado do Amazonas, enquanto ente federativo, está sob permanente vigília da cidadania, sendo assegurado ao jornalismo o direito de proferir críticas e questionamentos, os quais não podem ser objeto de censura, principalmente diante do interesse público que lhe é atinente”. (eDOC 1, p. 4/12)



     



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado. No mérito, pugna pela concessão definitiva, para anular o ato reclamado, em razão da afronta à ADPF 130.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, destaco que a reclamante é empresa de produção de conteúdo jornalístico e outros serviços de informação na Internet.



    Esta Corte, ao julgar a ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJE 6.11.2009, decisão indicada como afrontada, proferiu acórdão cuja ementa transcrevo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ’PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Naquela ocasião, o Plenário declarou que a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pelo novo regime constitucional, tendo em vista que ela pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação e pensamento”, e não apenas a liberdade dos veículos jornalísticos.



    Com o avanço das novas tecnologias, o entendimento firmado na ADPF 130 passou a abarcar, além dos meios tradicionais de mídia, as manifestações na internet e nas redes sociais, tendo em vista que esta Corte sequer exige diploma para a atividade jornalística (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 31.11.2009).



    A ideia central do entendimento firmado no julgamento paradigmático diz respeito à compreensão de que a liberdade de manifestação do pensamento possui posição preferencial na ordem constitucional em relação a outros direitos fundamentais. Esse entendimento, entretanto, não implica sua preponderância absoluta, exigindo-se do magistrado da causa elevado ônus argumentativo para justificar a remoção de eventual conteúdo informativo das plataformas digitais ou dos meios tradicionais de mídia.



    Nesses termos, integrando a decisão proferida na ADPF 130, esta Corte, ao apreciar a controvérsia atinente à liberdade de expressão e à responsabilização em razão de publicação de matéria jornalística quando veiculadas informações injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas, firmou entendimento no julgamento do RE 1.075.412, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Dje 8.2.2024 (Tema 995-RG), no sentido da “possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais”.



    Na oportunidade, assentou-se a responsabilidade civil do veículo de imprensa por declarações feitas por outras pessoas, tendo em vista que esta prática prejudica a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. Consignou-se, ademais, que o distanciamento formal e sistemático dos jornalistas para com o conteúdo de uma declaração que possa prejudicar terceira parte não é compatível com o relevante papel social esperado da imprensa, sendo exigida a necessária observação do dever de verificação da veracidade dos fatos divulgados.



    A tese firmada naquele julgamento restou assim redigida: 



    “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.”



    A partir dessas considerações, conheço da presente reclamação, no tocante à alegada violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 130.



    No caso dos autos, o juízo reclamado deferiu medida liminar determinando a remoção de matéria jornalística, com base na valoração das provas constantes dos autos, tendo em vista que a manutenção da publicação evidenciava a probabilidade de danos de difícil reparação à prestação de serviço público relevante, bem como se referia a informações inverídicas e negadas pelos veículos oficiais do Estado do Amazonas. Confira-se:



    “No caso concreto, os fatos narrados na inicial fornecem juízo cognitivo suficiente à compreensão da urgência da medida requestada em sede de antecipação dos efeitos concretos da tutela jurisdicional, isto porque a manutenção da publicação realizada, e aqui contestada, evidencia probabilidade de danos de difícil reparação à prestação de serviço público relevante, recomendando o parcial deferimento da medida antecipatória almejada.



    Ressalte-se que o teor da publicação impugnada excede o conteúdo jornalístico, na medida em que, textualmente, afirma que a ala de ortopedia do Hospital 28 de Agosto foi oficialmente desativada, o que é refutado pelo ente público através da nota oficial da Secretaria de Saúde. 



    Como cediço, uma sociedade plural e democrática pressupõe a possibilidade do juízo crítico, inclusive pelos meios de comunicação. Entretanto, há excesso quando tais afirmações estão dissociadas dos fatos, o que é agravado pelo evidente efeito multiplicador de que se revestem as matérias veiculadas em ambiente virtual, o que, por si só, recomenda se dê guarida ao pedido formulado, sob pena de iminente prejuízo à prestação de serviço público essencial. 



    A verossimilhança das alegações produzidas pelo requerente está consubstanciada no próprio teor da publicação vergastada, que relata a desativação da ala de ortopedia a partir de fontes oficiais que, como já demonstrado, são evidentemente inexistentes.



    Noutro quadrante, o receio de que o lapso temporal inerente à regular tramitação do feito cause dano grave e de difícil ou incerta reparação ao serviço público de saúde é patente, dada a rapidez com que se propagam matérias deste jaez, veiculadas emmeios de comunicação virtuais. 



    A tutela de urgência ora assegurada não se afigura, de igual modo, irreversível, superando a vedação do art. 300, §3°, do NCPC. Em todo caso, a parte atingida pela medida excepcional poderá pleitear a reparação de dano processual, além da recomposição dos prejuízos efetivos, decorrentes de sua efetivação, nos termos do art. 302 do NCPC. 



    De qualquer modo, a análise do pleito relativo ao direito de resposta não se afigura, neste momento, imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que a urgência do plantão judiciário demanda a comprovação de que a medida não poderia aguardar o expediente ordinário, o que não restou demonstrado nos autos. 



    Na verdade, a exclusão do único conteúdo apontado como falso já se revela medida eficaz e necessária para evitar o dano narrado na exordial, cabendo ao juízo natural da causa a análise do cabimento e da extensão do direito de resposta ora pleiteado, bem como de eventual reiteração da conduta”. (eDOC 9, grifo nosso)



    Assim, verifico que a decisão reclamada justifica de forma adequada a imposição levada a efeito, tendo em vista a indicação devida das fontes oficiais do próprio Estado do Amazonas no sentido de que a notícia sobre o fechamento da ala orotopédica do Hospital 28 de Agosto é falsa.



    O juízo de origem ainda destacou a possibilidade de grave prejuízo à prestação do serviço público de saúde pelo Estado, em razão da possibilidade de rápida propagação da referida matéria, o que reputo por extremamente relevante.



    Note-se que se trata de prestação pública de serviço de saúde e que a informação de que determinado atendimento encontra-se “oficialmente desativado” pode levar a população daquele Estado a deixar de procurar atendimento médico quando necessário, por acreditar em informação inverídica, com grave comprometimento à sua saúde ou à sua vida.



    Assim, entendo que a decisão reclamada encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADPF 130 e do Tema 995 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente